Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707866-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANISE FERNANDES DA COSTA SILVA, JOSE CARLOS DA COSTA SILVA APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA V I S T O S. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por IVANISE FERNANDES DA COSTA SILVA E OUTRO contra a sentença (Doc. Num. 18252741) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0707866-48.2020.8.07.0001, ajuizada pela Apelante em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA E OUTRO, por meio da qual o Juiz de Direito da Décima Oitava Vara Cível de Brasília revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento da regularidade da rescisão unilateral do contrato, extinguindo o Feito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Compulsando os autos, verifico que, em razão do pedido de gratuidade de Justiça, o Magistrado de origem determinou a emenda da inicial para que a parte Autora, dentre outras providências, apresentasse documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, facultando o recolhimento das custas processuais (Doc. Num. 18252439). A parte Autora optou por recolher as custas processuais (Doc. Num. 18252453 e 18252454) e inexiste nos autos decisão concedendo-lhe a gratuidade de Justiça, nem mesmo pedido de concessão do benefício na Apelação. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 07 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador